Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-48.2022.8.11.0088
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000751-48.2022.8.11.0088
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA SANTOS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/04/2024 a 04/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como alega que desconhece os débitos questionados, no valor de R$ 266,65 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), lançados no cadastro negativo em 01/07/2019.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Diante da alegação da parte autora de não ter contratado com a reclamada, bem como a responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo, que cabia a parte demandada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC, devendo ser observado que a mera juntada de faturas, não corroborados por outros meios de provas, tais como a cópia do contrato assinado, dos documentos utilizados pelo consumidor para a realização do negócio ou alguma mídia de eventual contratação realizada via Call Center, não se prestam à comprovação pretendida pela requerida, vez que trata de prova unilateral sem valor probatório.
Neste sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO E REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PRINTS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - DEVER DE RESSARCIR - CONFIGURAÇÃO. - O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe. - Sem provas contundentes da existência do débito entre as partes, não se prestando a juntada de prints de tela (documentos unilaterais), há de se reconhecer como indevida a inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição creditícia. - O valor fixado a título de indenização deve ser congruente com a extensão do dano moral verificado, para que cumpra satisfatoriamente sua finalidade compensatória, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.108960-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 06/12/2021)
Logo, não tendo a parte requerida comprovado a legitimidade da dívida deve ser reconhecido a inexistência do débito que deu azo a negativação do nome da autora junto aos órgãos restritivos de créditos.
Ao contrário do requerido, a parte autora comprovou que o seu nome foi negativado pelo débito, o qual alega não possuir, conforme se verifica do extrato do Serasa – Id. 86142636.
Assim, comprovado que a negativação do nome da parte requerente nos cadastrados de inadimplentes é indevida, gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, por decorrer da própria ilicitude do fato.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 20384 RS 2011/010895-4, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, publicado em 23/03/2015).
Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.
Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.
Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.
Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira da parte autora e as duas negativações posteriores, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)”
4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
6. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
8. Súmula 22 da Turma Recursal Única deste Estado: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida não possui anotações posteriores.
11. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000751-48.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUZIA SANTOS DA SILVA - CPF: 809.908.432-20 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024